Tribunal: TJDFT
Processo: 0707820-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707820-08.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PNEUMONIA INTERSTICIAL NÃO ESPECÍFICA. OFEV. NINTEDANIBE. RECOMENDAÇÃO DE NÃO INCORPORAÇÃO. CONITEC. SUS. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o apelante pretende a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer medicamento de alto custo e não incorporado para disponibilização pelo SUS (Ofev), de acordo com a indicação feita pela profissional médica que acompanha o paciente. 2. O medicamento objeto do pedido foi indicado em virtude da progressão da “pneumonia intersticial não específica” que acomete o autor, a despeito de todas as medidas terapêutica farmacológicas antiinflamatórias ou imunossupressoras já empregadas. 4. A nota técnica elaborada pelo NATJUS concluiu pelo indeferimento do pedido diante da inexistência de estudos a respeito da eficácia do fármaco pleiteado para o tratamento da enfermidade que acomete o apelante, tendo destacado a existência de outros medicamentos disponíveis no SUS, indicados para a enfermidade que acomete o autor, ainda não utilizados. 5. Intimado para se manifestar a respeito dos argumentos técnicos apresentados pelo NATJUS o autor manteve-se inerte. 6. Em relação ao fornecimento de medicamento não padronizado o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados para fornecimento pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) a demonstração da impossibilidade, pelo paciente, de arcar com o custo do medicamento indicado; e 3) a existência de registro do medicamento na ANVISA. 7. No caso em deslinde não foi demonstrada a imprescindibilidade do medicamento. 8. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 196 da Constituição Federal. Sustenta preencher os requisitos necessários para ter acesso ao medicamento objeto da lide, pois possui laudo médico elencando as razões da sua imprescindibilidade, bem como, a ineficácia dos medicamentos alternativos fornecidos pelo SUS. Aduz que o fármaco possui registro na Anvisa, e que ele não possui condições econômicas que o possibilite manter o tratamento com recursos próprios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não comporta seguimento, embora a parte recorrente tenha fundamentado e defendido a repercussão geral da matéria discutida nos autos. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 7 da própria ementa do julgado, no sentido de que “No caso em deslinde não foi demonstrada a imprescindibilidade do medicamento”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009